Tribunal: TJES
Processo: 5003945-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003945-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXCIPIENTE – EXCEÇÃO EXTINTA ACOLHIDA – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. - A Primeira Seção do C. STJ ao apreciar o REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/03/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

2. - O acolhimento da exceção de pré-executividade impõe a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados por equidade.

3. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 15

de junho
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003945-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003945-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO contra decisão
(fl. 41/42)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da execução fiscal
nº
0011406-74.2005.8.08.0024
movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a empresa
PIERTRANS LOGISTICA LTDA., não conheceu da exceção de pré-executividade oposta, ao fundamento de que o recorrente não faz parte da relação processual.

Sustenta (1) o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuizou execução fiscal contra a empresa e contra ele recorrente; (2) em agravo de instrumento foi reconhecida a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal; (3) o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requereu a indisponibilidade dos bens da empresa e dele sócio; (4) diante disso, apresentou exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva; (5) a decisão recorrida não conheceu da exceção de pré-executividade ao fundamento de que não faz parte da relação processual; (6) o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega que por equívoco constou do pedido a indisponibilidade dos bens da empresa e do sócio; (7) ocorre que este equívoco acarretou a exceção de pré-executividade, sendo devido o seu acolhimento; e (8) o acolhimento da exceção de pré-executividade determina que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

Requer que o recurso seja provido para reformar a decisão recorrida e acolher a exceção de pré-executividade condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões (fl. 66/72) apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para o julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o(a) Eminente Relator(a).
VOTO VENCEDOR

AG
R
AVO DE INSTRUMENTO Nº 5003945-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

O agravante já teve a sua ilegitimidade passiva
ad causam

para resistir à pretensão executória
reconhecida quando do julgamento
por esta Egrégia Câmara
do Agravo de Instrumento
nº 024.099.168.890,
sob a relatoria do
Desembargador Substituto Helimar Pinto,
j. 16/
08/2018.

S
ucede que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
peticionou
n
os autos da execução fiscal
requerendo a indisponibilidade de bens d
a pessoa física d
o
sócio,
ora

agravante, e da empresa PIERTRANS LOGISTICA LTDA.,
da qual é sócio,
bem co
mo
a inclusão do nome
da empresa
no
Sistema de Proteção ao Crédito -
SPC e SERASA
e, ainda,
o protesto da C
ertidão de Dívida Ativa – C
DA
.

Eis
fragmento
da parte
final da petição do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

“
Assim, face ao exposto requer:

a)
Seja decretada a indisponibilidade de bens da empresa executada e seu sócio
, nos moldes do disposto no art. 185-A, do CTN, com a devida atualização dos valores exequendos, acrescida de custas e honorários, aferidos através de prévio cálculo da Contadoria desse juízo, para que sejam processadas na forma de estilo, em nome de PIERTRANS LOGISTICA LTDA - CNPJ: 01.602.284/0001-59, visando a busca de bens para a satisfação do crédito tributário, lançando-se os nomes destes na CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

b) Seja determinado a inclusão da empresa executada PIERTRANS LOGISTICA LTDA - CNPJ: 01.602.284/0001-59 no cadastro de inadimplentes do SERASA (Centralização de Serviços dos Bancos), SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e SERAJUD na forma do art. 782, § 3º do CPC.

c) Seja autorizado protesto da CDA em execução.” Negrito

Diante de tal situação o agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando que a execução deveria ser extinta contra a sua pessoa física, cuja ilegitimidade passiva já havia sido reconhecida na própria execução fiscal.

Decorre, pois, que a decisão agravada haveria que acolher a exceção de pré-executividade à vista do pedido de indisponibilidade dos bens da pessoa física do sócio da empresa, o ora agravante, e condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

Todavia, a exceção de pré-executividade foi rejeitada ao fundamento de que o agravante já tinha a sua ilegitimidade passiva reconhecida nos autos da execução fiscal e, que, portanto, não seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, ignorando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requereu a indisponibilidade de bens que integam o patrimônio de sua pessoa física.

Colhe-se da jurisprudência que a Primeira Seção do C. STJ ao apreciar o REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/03/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

Eis a ementa do aludido precedente:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além deste, os Recursos Especiais 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, que cuidam do mesmo Tema 961.

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios.

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011.

V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010; REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).”

(STJ - REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

Tal entendimento aplica-se ao caso, porque o agravante foi obrigado a contratar advogado para defender os seus interesses na exceção de pré-executividade, na qual alegou sua ilegitimidade passiva.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante e condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios que fixo por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme o § 8º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003945-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXCIPIENTE – EXCEÇÃO EXTINTA ACOLHIDA – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. - A Primeira Seção do C. STJ ao apreciar o REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/03/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

2. - O acolhimento da exceção de pré-executividade impõe a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados por equidade.

3. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.